Tribunal: TJES
Processo: 0006980-03.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 1ª Vara de Guarapari/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, às penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 465 dias-multa (Ryan) e 3 anos e 6 meses de reclusão e 465 dias-multa (Gabriel). A defesa de Ryan pleiteia sua absolvição quanto ao crime do art. 35 ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI. A defesa de Gabriel pugna por sua absolvição quanto aos crimes dos arts. 33 e 35 ou, de forma subsidiária, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e pelo afastamento da causa de aumento. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso de Ryan e pelo parcial provimento do recurso de Gabriel, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. A Procuradora de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de Gabriel, para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico e aplicar a atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os recorrentes devem ser absolvidos do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06); (ii) estabelecer se Gabriel deve ser absolvido também do crime de tráfico de drogas (art. 33 da mesma lei); e (iii) determinar se incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, bem como se deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa a Gabriel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) exige-se a prova do animus associativo estável e permanente, o que não restou demonstrado nos autos, sendo insuficiente a mera alegação policial de que os recorrentes figurariam como gerentes do tráfico no bairro Santa Mônica.

4. A absolvição de Gabriel do crime de tráfico de drogas não se impõe, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais possuem elevado valor probatório, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

5. Não há incompatibilidade entre as figuras do usuário e do traficante, sendo possível sua coexistência, razão pela qual se afasta a tese desclassificatória defendida por Gabriel.

6. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide, pois restou evidenciada a participação de menor no contexto da empreitada criminosa, conforme interrogatórios dos acusados e depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência.

7. A aplicação da atenuante da menoridade relativa a Gabriel é devida, pois ele contava com 19 anos de idade à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se a comprovação do animus associativo estável e permanente entre os envolvidos.

2. Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

3. A coexistência das figuras do usuário e do traficante é possível, afastando-se a tese desclassificatória quando demonstrada a intenção de mercancia.

4. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 exige a comprovação da participação de menor na atividade criminosa, o que restou demonstrado no caso.

5. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada quando comprovado que o réu contava com idade inferior a 21 anos na data do fato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 65, I; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.557.347/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; TJES, AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006980-03.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 1ª Vara de Guarapari/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, às penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 465 dias-multa (Ryan) e 3 anos e 6 meses de reclusão e 465 dias-multa (Gabriel). A defesa de Ryan pleiteia sua absolvição quanto ao crime do art. 35 ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI. A defesa de Gabriel pugna por sua absolvição quanto aos crimes dos arts. 33 e 35 ou, de forma subsidiária, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e pelo afastamento da causa de aumento. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso de Ryan e pelo parcial provimento do recurso de Gabriel, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. A Procuradora de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de Gabriel, para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico e aplicar a atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os recorrentes devem ser absolvidos do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06); (ii) estabelecer se Gabriel deve ser absolvido também do crime de tráfico de drogas (art. 33 da mesma lei); e (iii) determinar se incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, bem como se deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa a Gabriel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) exige-se a prova do animus associativo estável e permanente, o que não restou demonstrado nos autos, sendo insuficiente a mera alegação policial de que os recorrentes figurariam como gerentes do tráfico no bairro Santa Mônica.

4. A absolvição de Gabriel do crime de tráfico de drogas não se impõe, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais possuem elevado valor probatório, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

5. Não há incompatibilidade entre as figuras do usuário e do traficante, sendo possível sua coexistência, razão pela qual se afasta a tese desclassificatória defendida por Gabriel.

6. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide, pois restou evidenciada a participação de menor no contexto da empreitada criminosa, conforme interrogatórios dos acusados e depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência.

7. A aplicação da atenuante da menoridade relativa a Gabriel é devida, pois ele contava com 19 anos de idade à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se a comprovação do animus associativo estável e permanente entre os envolvidos.

2. Os depoimentos de policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

3. A coexistência das figuras do usuário e do traficante é possível, afastando-se a tese desclassificatória quando demonstrada a intenção de mercancia.

4. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 exige a comprovação da participação de menor na atividade criminosa, o que restou demonstrado no caso.

5. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada quando comprovado que o réu contava com idade inferior a 21 anos na data do fato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 65, I; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.557.347/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; TJES, AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RYAN CONCEIÇÃO SILVA
e
GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guarapari/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 465 dias-multa e 3 anos e 6 meses de reclusão e 465 dias-multa, respectivamente.

Em razões recursais, a defesa de RYAN CONCEIÇÃO SILVA objetiva a absolvição do respectivo recorrente, relativamente ao crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da lei de regência.

Do mesmo modo, a defesa de GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES pugna pela absolvição do respectivo recorrente, relativamente aos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da lei de regência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo interposto por RYAN CONCEIÇÃO SILVA e pelo parcial provimento do recurso interposto por GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES, “apenas para reconhecer em favor do apelante a atenuante do art. 65, inciso I, do CP em relação ao crime de tráfico de drogas, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.“

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, relativamente ao recurso interposto por GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES, opinando pelo conhecimento e pelo parcial provimento, “no tocante à absolvição do delito do art. 35, por insuficiência probatória, bem como a aplicação da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
RYAN CONCEIÇÃO SILVA
e
GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guarapari/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 465 dias-multa e 3 anos e 6 meses de reclusão e 465 dias-multa, respectivamente.

Em razões recursais, a defesa de RYAN CONCEIÇÃO SILVA objetiva a absolvição do respectivo recorrente, relativamente ao crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da lei de regência.

Do mesmo modo, a defesa de GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES pugna pela absolvição do respectivo recorrente, relativamente aos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da lei de regência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo interposto por RYAN CONCEIÇÃO SILVA e pelo parcial provimento do recurso interposto por GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES, “apenas para reconhecer em favor do apelante a atenuante do art. 65, inciso I, do CP em relação ao crime de tráfico de drogas, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.“

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, exarou parecer nos autos, relativamente ao recurso interposto por GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES, opinando pelo conhecimento e pelo parcial provimento, “no tocante à absolvição do delito do art. 35, por insuficiência probatória, bem como a aplicação da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal.”

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 20h20min, na Rua José Alves, Bairro Santa Mônica, [em Guarapari], os denunciados foram abordados e presos em flagrante por policiais militares, ocasião em que traziam consigo 9 (nove) unidades da substância entorpecente conhecida como Haxixe e 1 (uma) bucha da substância entorpecente conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 29 do Inquérito Policial.

Narra o procedimento investigativo que, policiais militares durante patrulhamento pelo Bairro Santa Mônica, visualizaram o denunciado RYAN, próximo à Padaria Santa Mônica, em local já conhecido pela intensa ocorrência de comércio de entorpecentes.

Assim que visualizou a guarnição, o denunciado dispensou um invólucro debaixo de um veículo que se encontrava estacionado na via.

Realizada a abordagem, durante busca pessoal, nada foi localizado, porém, ao resgatarem o invólucro dispensado por ele, constatado tratar-se de uma bola da substância entorpecente conhecida como Haxixe, devidamente e prontas para a venda.

Na ocasião, o denunciado informou aos policiais, que estaria realizando o tráfico de entorpecentes no local informando, ainda, o local em que teria buscado o entorpecente na residência do menor VITOR RUAN CARDOSO DOS SANTOS, conhecido como "Toddy".

Ao se deslocarem à residência do menor, de pronto o identificaram, juntamente com o denunciado GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES, vulgo "VOVOZONA", já conhecido pelos Policiais por atuar diretamente como gerente do tráfico de drogas do Bairro Santa Mônica.

Na residência, foram localizadas 3 bolas da substância entorpecente conhecida como Haxixe, 1 bucha da substância entorpecente conhecida como maconha, 04 bolas pequenas de da substância entorpecente conhecida como Haxixe, 1 balança de precisão e 1 rádio comunicador.

Nesse cenário, os recorrentes RYAN CONCEIÇÃO SILVA e GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES foram condenados pela prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

A defesa GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES pugna pela absolvição do respectivo recorrente, relativamente ao crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PMES Evandro Lopes Miqueline narrou, em juízo, que estava em patrulhando, abordando inicialmente o corréu Ryan, após ele ter mudado de direção e comportamento, além de ter dispensado um invólucro contendo drogas.

A aludida testemunha disse, também, que ao se deslocar até o local onde o corréu Ryan teria adquirido as drogas, visualizou já de fora o ora recorrente, com um menor, além dos entorpecentes apreendidos.

Apontou, ainda, a referida testemunha que o recorrente Gabriel e o corréu Ryan são conhecidos como gerentes do tráfico do bairro Santa Mônica, comandados por “William do Mangue”.

Por oportuno, colaciono excerto do depoimento prestado em juízo, constante da sentença objurgada:

(...) que os acusados já são conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santa Mônica: que quando o acusado Ryan visualizou a guarnição, mudou seu comportamento e dispensou um invólucro; que a guarnição visualizou o momento que em o réu Ryan dispensou os entorpecentes, que na posse do referido acusado foi encontrada uma bola de haxixe e os demais materiais encontrados embaixo do carro seriam aqueles anteriormente dispensados por ele; que indagado sobre os entorpecentes, o acusado Ryan confirmou que os pegou com Ruan com o intuito de revende-los; que o acusado indicou o local que Ruan estava; que chegando no local, a guarnição encontrou dois indivíduos, Vitor, vulgo "Toddy" e Gabriel, vulgo "Vovozona", bem como materiais entorpecentes; que tinham conhecimento que Ruan e Gabriel são conhecidos como gerentes do tráfico de drogas do bairro Santa Mônica, que comandam o tráfico de drogas a mando de 'William do Mangue"; que Gabriel e Ruan são conhecidos como braço direito de "William do Mangue', o qual seria responsável por diversos homicídios, cujo a motivação seria o tráfico de drogas que Ryan seria conhecido por ficar responsável por vender os entorpecentes na rua; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial, que conhece o acusado Gabriel há muito tempo, que reconhece Gabriel como traficante, antes as inúmeras abordagens realizadas; que a sua guarnição abordou acusado Ryan no dia dos fatos.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pelo PMES Luiz Augusto dos Santos Bernardo, em juízo, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo colacionado:

(...) que inicialmente visualizaram e prenderam Ryan, tendo o mesmo esclarecido que adquiriu os entorpecentes com o indivíduo conhecido como "Toddy", em continuidade, o Militar afirmou que já conheciam "Toddy", bem como sua residência e se deslocaram até o local; que chegando lá de pronto visualizaram "Toddy" e "Vovozona" sentados na calçada da residência; que realizaram a abordagem, que a genitora de um deles autorizou a entrada na residência e lá encontraram os materiais ilícitos; que todos os indivíduos já eram conhecidos pela guarnição por envolvimento com o tráfico de drogas, que Gabriel também já foi abordado portando arma de fogo; que os três indivíduos praticavam o tráfico de drogas em conjunto; que tem conhecimento que Gabriel era o gerente do tráfico, "Toddy" guardava os entorpecentes e Ryan realizava a entrega dos materiais; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial, que receberam várias denúncias anônimas no sentido de que Gabriel estaria envolvido no tráfico de drogas, bem como portava arma de fogo.

Em interrogatório judicial, o recorrente GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES negou os fatos, alegando ser mero usuário.

A despeito da negativa do recorrente, tenho que suas declarações são frágeis, diante das declarações firmes e detalhadas prestadas pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na apreensão de drogas, da balança de precisão e em sua prisão em flagrante.

Vale consignar que não há óbice à coexistência das figuras de usuário e traficante.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Noutro giro, as defesas dos recorrentes GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES e RYAN CONCEIÇÃO SILVA pretendem as respectivas absolvições pelo crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Assiste razão, nesta oportunidade, às respectivas defesas.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.” (AgRg no AREsp n. 2.557.347/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Dito isso, não há nos autos comprovação de “animus associativo” entre os recorrentes e o menor Vitor, vulgo "Toddy", pois não há qualquer evidência probatória de organização, ainda que precária, ou, ainda, qualquer divisão de tarefas entre os mesmos.

Devo consignar que o fato de os policiais militares terem afirmado que os recorrentes figuram como gerentes do tráfico não é suficiente para a condenação no delito sediado no art. 35 da Lei 11.343/06.

Portanto, a absolvição dos recorrentes do aludido crime é medida que se impõe.

De outra banda, os recorrentes GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES e RYAN CONCEIÇÃO SILVA requerem, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da lei de regência.

Sem razão.

A participação do menor Vitor, vulgo "Toddy" no contexto da empreitada criminosa pode ser evidenciada pelos interrogatórios prestados pelos recorrentes perante a autoridade policial, bem como pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência, o que atrai a incidência do inciso VI, do artigo 40 da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, a defesa do recorrente GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES pugna pela aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Com razão.

Isso porque o mencionado recorrente tinha 19 anos de idade na data do fato, sendo forçoso reconhecer a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, I do Código Penal.

Passo ao processo dosimétrico.

Recorrente RYAN CONCEIÇÃO SILVA:

Em razão da absolvição do crime de associação ao tráfico, fixo a pena definitiva do recorrente em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

Recorrente GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES:

Artigo 33 da Lei n. 11.343/06:

Mantida a pena-base fixada na sentença em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incidindo a atenuante da menoridade relativa, fixo intermediária em 5 anos de reclusão. Ausentes agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena, relativa ao redutor do tráfico privilegiado e, mantida a incidência da causa de aumento constante no inciso VI, do artigo 40 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena definitiva do recorrente, pelo crime de tráfico de drogas, 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por RYAN CONCEIÇÃO SILVA, para absolvê-lo do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, e por GABRIEL DOS SANTOS AMÂNCIO PAES, para também absolvê-lo do respectivo crime, bem como aplicar a atenuante da menoridade relativa, fixando a pena definitiva de ambos os recorrentes, pelo crime de tráfico de drogas, em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 193 dias-multa.

É como voto.